Tribunal: CARF
Processo: 12571.720075/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720075/2017-71
ACÓRDÃO
2401-012.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELO FAVARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO
ENTRE PARCERIA RURAL E ARRENDAMENTO RURAL. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO NO ARRENDAMENTO RURAL.
A diferença entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é
que os primeiros se caracterizam pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos
ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada. A
essência da parceria rural está no compartilhamento do risco. No
arrendamento rural não há assunção dos riscos do empreendimento por
parte do arrendador, que recebe uma retribuição fixa pelo arrendamento
das terras. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido
pelo proprietário dos bens rurais cedidos deve ser tributado como se fosse
um aluguel comum.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2017-71
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte Recorrente foi lavrado Auto de Infração (fl.291)
concernente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no valor de R$ 68.191,07, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, relativo aos anos calendário de 2013, 2014 e 2015.
A autuação envolveu a qualificação da multa de ofício, elevando-a ao percentual de
150%, e a responsabilidade solidária da pessoa jurídica CNPJ xx.637.xxx/0001-45 (fl. 293), por ser
essa a principal mentora do contrato de parceria rural e beneficiária de vantagem econômica na
locação de imóvel rural, conforme entendimento da fiscalização.
O Recorrente e seu cônjuge (Certidão, fl. 19) celebraram “contrato de parceria
agroflorestal” (fl. 20), na condição de outorgantes e legítimos proprietários de imóvel rural, com a
parceira outorgada (pessoa jurídica CNPJ xx.637.xxx/0001-45) tendo por objeto a exploração do
imóvel para a implantação de florestamento ou reflorestamento com árvores de pinus ou
eucalipto.
No relatório da ação fiscal (fl. 304), a autoridade autuante explica porque procedeu
à descaracterização de contrato de parceria rural celebrado entre o autuado e a pessoa jurídica
acima mencionada, focando na diferença entre arrendamento rural e parceria rural.
Destaca a autoridade fiscal que em um contrato de arrendamento rural uma
pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural,
mediante uma retribuição certa ou aluguel. Já no contrato de parceria rural substitui-se a
retribuição certa ou aluguel pela partilha de riscos e dos frutos, produtos ou lucros havidos,
havendo, consequentemente, variações nessa retribuição.
O relatório fiscal analisa diversas das cláusulas do contrato em questão para
concluir que os supostos parceiros outorgantes:
“a. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência sobre a
plantação; b. Não plantam e não colhem; c. Não podem dispor da produção pois
no mesmo ato contratual comprometem-se a vender “a sua parte”, ao suposto
PARCEIRO OUTORGADO, por preço fixo previamente ajustado, desvinculado da
qualidade e quantidade efetivamente produzida; d. Não compartilham riscos de
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2017-71
3
produção, caso fortuito e de força maior, que são integralmente assumidos pela
suposta PARCEIRA OUTORGADA; e. Não realizam despesas de custeio e
investimento; e f. O contrato firmado possui cláusulas que são atinentes aos
contratos de arrendamento”.
Como consequência, os rendimentos informados nas declarações de rendimentos
da pessoa física (DIRPF), nos anos calendário em questão, foram “remanejados de ofício” do
campo destinado a atividade rural para “rendimentos recebidos de pessoa jurídica” (Auto de
Infração, fl. 332/3) sendo então recalculado o imposto devido e formalizada a exigência fiscal.
Regularmente cientificados da autuação, o contribuinte e a responsável solidária
apresentaram impugnação ao lançamento, que foi analisada pela DRJ/POA (Acórdão, fl. 432). A
decisão de piso resolveu manter a descaracterização do contrato de parceria rural e o cálculo do
imposto de renda em exigência efetuado pela autoridade autuante, no entanto reduziu a multa de
ofício aplicada para o percentual de 75% e excluiu a responsabilidade solidária da pessoa jurídica.
Regularmente cientificado da decisão de 1a instância em 07.06.2018, conforme
aviso de recebimento (fl. 453), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 05.07.2018 (fl.
456).
Em sede de recurso, reconhecendo a redução da multa de ofício ao percentual de
75% e o afastamento da responsabilização solidária, concentra-se em combater a decisão de 1a
instância no tocante ao “auferimento de receitas com arrendamento”, sustentando que o
Recorrente seria um parceiro/produtor e que a pretendida descaracterização da parceria e
consequente caracterização enquanto arrendamento rural não se sustenta frente às disposições e
características do contrato entabulado.
O recurso diz que a autoridade recorrida partiu de um pressuposto errado de que a
atividade rural seria exercida única e exclusivamente pela pessoa jurídica e que o Recorrente seria
mero arrendante, sem ter ingerência no empreendimento rural. E sustenta que os riscos da
atividade e os custos inerentes a essa atividade seriam assumidos por ambas as partes (fls. 458/9).
PEDE que seja provido seu recurso para que seja inteiramente cancelado o auto de
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2017-71
4
Não tendo sido arguidas preliminares, passemos direto ao mérito da questão.
Mérito.
Como está descrito no Acórdão de 1a instância: “a contribuinte e mais três pessoas
firmaram o contrato particular denominado de Contrato de Parceria Agroflorestal com a empresa
xxxx S/A, em 01/03/2007, para implantação de florestamento ou reflorestamento com árvores de
pinus e/ ou Eucalyptus em uma gleba de terras, pelo prazo de 14 anos, podendo ser prorrogado
por no máximo dois anos” (fl. 443)

Arrendamento Rural: Caracterização Jurídica e Argumentos para Desqualificação
da Parceria.
A distinção entre arrendamento rural e parceria rural é de extrema relevância para
fins tributários e contratuais. Embora ambos estejam previstos no Decreto no 59.566/1966, suas
naturezas jurídicas são substancialmente distintas, especialmente no que tange ao
compartilhamento de riscos e resultados da atividade rural.
Nos termos do art. 3o do Decreto no 59.566/1966, o arrendamento rural é definido
como:

“Contrato agrário em que uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo
determinado ou não, o uso e o gozo do imóvel rural [...] com o objetivo de nele
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativa
vegetal.”
A principal característica do arrendamento é o pagamento de valor fixo, geralmente
mensal ou anual, a título de remuneração pelo uso da terra — sem qualquer vínculo com os
resultados da atividade produtiva. O arrendatário assume integralmente os riscos e custos da
produção, enquanto o arrendador apenas disponibiliza o imóvel.
O ponto fulcral da questão está em demonstrar se o Recorrente partilhava ou não os
riscos do negócio com a parceira outorgada. Se não há compartilhamento de riscos, não há
parceria, no caso.

Existe no contrato uma “cláusula pela ocorrência de caso fortuito ou força maior”,
que foi tratada pela fiscalização e pelo recurso (fl. 453). O Recorrente diz que é justamente esta
disposição que faz caracterizar o contrato como parceria, uma vez que o resultado da atividade
rural e os riscos estariam repartidos.

Entendo, ao contrário, que a cláusula demonstra que o “risco” assumido pelo
Recorrente era pela propriedade do imóvel e não pela atividade nele exercida, uma vez que
ocorrido o evento ficaria “facultado à parceira outorgante rescindir – sem ônus – o contrato,
ficando, em consequência, liberada de qualquer pagamento pelo que deixar de ser cumprido”. Aí o
recurso exemplifica que se houvesse um incêndio no primeiro mês de contrato, nenhum valor
seria devido pela pessoa jurídica à “parceira”. (destaquei)
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2017-71
5

O mesmo recurso informa que a condução dos talhões de eucalipto geralmente é
realizada para corte aos 7 e 14 anos. Informa ainda que o ciclo de produção de madeira, apta para
uso industrial, demora de 14 a 20 anos.

Questiona-se se o incêndio exemplificado ocorresse depois de 12 anos e nada da
madeira pudesse ser aproveitado para o uso industrial, não havendo produção e nenhum
resultado da atividade. O Recorrente, mesmo assim, teria recebido 12 anos de prestações mensais
e nada deveria devolver. Apenas não receberia os últimos anos de prestações contratadas. O
prejuízo pelo investimento seria arcado, no caso, exclusivamente pela pessoa jurídica arrendante.

Portanto, ainda que conste uma cláusula relativa a “caso fortuito e força maior”,
que autorizaria a dissolução do contrato e a interrupção dos pagamentos avençados, esse
eventual risco é pela propriedade do imóvel e por não poder mais garantir à outra parte “o uso e
gozo do imóvel rural mediante certa retribuição” (Art. 3o do Decreto n. 59.566, de 1966) e não
pelo “empreendimento” que nele se desenvolvia (Art. 4o do Decreto n. 59.566, de 1966).
Em outras palavras, no contrato em análise a cláusula de rescisão por caso fortuito
ou força maior não implica em risco compartilhado da atividade rural. Trata-se de risco inerente à
propriedade do imóvel, como eventos naturais que inviabilizem o uso da terra — e não à atividade
econômica desenvolvida.

O recurso diz ainda que a atividade contém peculiaridades que requerem um
trabalho inicial “realizado pela xxx S/A às suas expensas”. E afirma que “somente os custos de
implantação ... são suportados pela empresa”. Todos os demais custos de manutenção da
propriedade e de manutenção da plantação seriam suportados pelo Recorrente (fl. 461).
Mas não constam dos autos um Livro Caixa ou nenhuma nota fiscal que demonstre
esses custos.

O Livro Caixa foi requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal (fl. 2) e o contribuinte
respondeu que faz a opção pelo arbitramento sobre a receita bruta de 20%, “conforme lhe faculta
a legislação da atividade rural” (fl. 14). Ainda que possa apurar eventual resultado da atividade
rural dessa forma, para fins de demonstrar suas alegações em sede de recurso - de que teve
custos pela manutenção da plantação – deveria apresentar documentos.

Também, o recurso cita legislação pertinente e destaca que “eventual
adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria” (fl. 462). Porém,
o mesmo dispositivo legal (Lei no 4.504 de 1964, art. 96, § 1o), antes, diz que o contrato deve ser
caracterizado pela partilha dos seguintes riscos:
I – caso fortuito ou força maior do empreendimento rural – já tratamos acima que
os riscos eventuais para a Recorrente eram pela propriedade e não pelo empreendimento;
II – dos frutos, produtos ou lucros – não se demonstra que o Recorrente tinha
qualquer participação na venda ou nos lucros obtidos pela exploração do
empreendimento.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2017-71
6
III – variações de preço dos frutos obtidos – não se demonstra que as parcelas que
recebeu tenham qualquer relação com variações nos preços da madeira explorada.
Ao contrário, constam comprovantes de pagamentos mensais, em valores fixos,
reajustados por índices que nada tem a ver com a produção ou sua venda, resumidos no
documento de fl. 290 (declaração).

No caso em análise, o recurso não demonstra que o Recorrente participava dos
custos operacionais, tampouco dos lucros ou prejuízos da atividade rural. O contrato previa
pagamento fixo, desvinculado da produtividade ou da comercialização dos produtos. Essa
estrutura é típica do arrendamento e não da parceria.
Vejamos no Acórdão 2102-003.752, de 6 de junho de 2025, que não é a primeira vez
que este Conselho analisa caso de descaracterização de contrato de parceria rural envolvendo a
mesma pessoa jurídica aqui em questão, na qualidade de “parceira outorgada”:
Ano-calendário: 2009, 2010
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras.
O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o
arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria
rural, visto que a essência da parceria rural está no compartilhamento do risco,
que deve ser comprovado documental.
No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário
dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto
que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural
na proporção que couber a cada uma delas.
Naquela ocasião, acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário.

No Acórdão 2402-008.839, 7 de agosto de 2020, restou assentado que “Embora
nominados como Contratos de Parceria, as cláusulas que estipulam o preço em quantidade certa
de produto por hectare cultivado. Cláusulas como essa indicam que o valor recebido pelo
arrendador era fixo e não dependia do sucesso da produção”.

No Acórdão 2202-003.130, 27 de janeiro de 2016, o voto vencedor contém que:
Todavia, ao que se verifica o motivo que levou a fiscalização a lavrar a autuação
foi pela necessidade de partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2017-71
7
empreendimento rural. Assim, necessário que o proprietário da terra, em um
contrato de parceria, tenha assumido os riscos inerentes à exploração da
respectiva atividade. (destaquei)
Também, em recente Acórdão 2401-012.253, sessão de julgamento de 21 a 23 de
julho de 2025, desta Turma, a ilustre Relatora assentou que:
Da leitura da legislação pertinente, segue que um traço distintivo entre os
contratos rurais de arrendamento e parceria, estipulado tanto pela lei civil quanto
pela legislação tributária, é a existência ou não do risco assumido pelo
outorgante. Assim, no contrato de parceria ambos os contratantes desfrutam do
sucesso e sofrem o ônus do insucesso do negócio, arcam com os riscos, cuja
renda, portanto, é incerta; já no arrendamento, o proprietário recebe uma renda
prefixada, independentemente do resultado do negócio, de forma que inexistindo
a assunção do risco, não se tem contrato de parceria.
A exegese no sentido de que a partilha do risco do empreendimento é critério
distintivo entre o contrato de parceria e o arrendamento rural é igualmente
acolhida na literatura, entre as quais, a de Wellington Pacheco Barros, no livro
“Contrato de Parceria Rural. Wellington Pacheco Barros. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1999, p. 53”:
No contrato de arrendamento rural, a obrigação do arrendatário é o pagamento
do aluguel, não ficando ele obrigado qualquer outro ônus pelo uso e gozo do
imóvel rural. De outro lado, o arrendador não tem qualquer ingerência na forma
ou no resultado econômico obtido pelo arrendatário. Já no contrato de parceria
rural, como se fosse um verdadeiro contrato de sociedade entre um sócio
capitalista e outro sócio trabalhador, tudo aquilo que for obtido por este último
diz respeito ao parceiro-outorgante, quer se caracterize isso em frutos, produtos
ou lucros, e também na existência de prejuízos decorrentes de caso fortuito e de
força maior.

Diante da ausência de participação do Recorrente nos riscos e nos custos da
atividade rural, bem como da existência de cláusula de pagamento fixo desvinculado dos
resultados, é possível afirmar que o contrato em questão configura arrendamento rural e não
parceria.

A correta qualificação do contrato como arrendamento tem implicações relevantes.
A principal e aqui em caso é que na tributação do arrendador incide IR sobre os valores recebidos
como rendimento de aluguel rural.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2017-71
8
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 477
DF CARF MF
Original